Tribunal: CARF
Processo: 10670.721966/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721966/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMARO RIBEIRO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMARO RIBEIRO SOBRINHO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$680.479,02
(seiscentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e nove reais e dois centavos) em razão de, após
devidamente intimado, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR das áreas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721966/2011-14
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721966/2011-14

reserva legal, benfeitorias, pastagens e aquelas utilizada pela atividade rural, bem como o VTN
declarado – “vide” demonstrativo às f. 8/9.
No tocante à área total do imóvel, foi acolhido o laudo apresentado durante a
fiscalização para considerar no lançamento de ofício como “(...) área total do imóvel 8.643,1
hectares” (f. 15). Ainda, segundo o Termo de Verificação Fiscal, “[o] fiscalizado declarou que a
área ocupada com estradas e benfeitorias foi de 0.9378 hectares. Assim sendo, no lançamento de
ofício foi considerado como área ocupada com benfeitorias 0,94 hectares.” (f. 20).
Com relação ao VTN e valores das áreas de benfeitorias e pastagens, acolhido
o laudo apresentado referente ao exercício de 2008, lançando-se, para tanto, as seguintes razões:
No laudo de avaliação do imóvel rural com data base 01/jan/2007
consta o VTN de R$200,0/há. Já no laudo referente a 01/jan/2008
consta o VTN de R$300,00/há. É inverossímil que o VTN tenha
aumentado em 50% de 2007 para 2008. No Sistema de Preços e
Terras (SIPT) consta que o menor VTN referente ao exercício
2007, para o município de Manga/MG, é de R$300,00.
Indubitavelmente houve sub-avaliação referente ao exercício 2007.
(...) O VTN considerado no exercício 2008 foi o apurado no
laudo de avaliação apresentado pelo fiscalizado, ou seja,
R$300,00/ha.
Os valores das benfeitorias e das pastagens considerados pela
fiscalização foram os que constam nos laudos de avaliação
apresentados.
(...) No caso do valor total do imóvel referente ao exercício 2007,
houve aumento de valor em relação ao laudo de avaliação. Esse
aumento corresponde ao aumento do VTN apurado pela
fiscalização. (f. 32/34; sublinhas deste voto)
Em sede impugnatória (f. 182/204), aduziu que deveriam ser levadas em conta
as áreas declaradas como isentas, em razão da legislação ambiental em vigor. Defendeu a
desnecessidade de apresentação de ADA ou averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel (f. 189). Insistiu que fossem acolhidos os laudos apresentados durante o procedimento
fiscal tanto com relação às áreas de isenção (f. 194/197) quanto aos valores das terras declaradas
(f. 198), por cumprirem os requisitos legais. Impugnou a multa aplicada (f. 198) e pediu que
fosse dada procedência à impugnação (f. 198) e “(...) declarada a nulidade do PTA.” (f. 199).
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE FLORESTA
NATIVA
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do cálculo do ITR,
necessitam de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA; exigindo-se, ainda, em relação
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721966/2011-14

à área de reserva legal, que a mesma esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a do fato gerador do
imposto.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas
e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base
nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS DA ÁREA TOTAL.
DAS BENFEITORIAS. DOS PRODUTOS VEGETAIS E DAS
PASTAGENS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas para o ITR/2007 e
ITR/2008, e o VTN para o exercício de 2008, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 219/220)
Intimado do acórdão (f. 239/240), o recorrente apresentou, em 18/03/2014 (f.
252/253), recurso voluntário apócrifo (f. 244/251), no qual reiterou as teses iniciais.
Intimado (f. 243), sanou o vício formal em 03/04/2014 (f. 251).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso voluntário, conforme já relatado, foi interposto dia 18/03/2014 (f.
252/253), ao passo que a cientificação do acórdão da DRJ ocorreu dia 13/02/2014 (f. 239). Dessa
forma, considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do
Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 14 de fevereiro de 2014 (sexta-feira) – “vide”
AR às f. 167 –, encerrando-se no dia 17 de março de 2014 (segunda-feira). Por ter manejado a
defesa fora do trintídio legal, ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade, razão pela qual
não há como ser conhecido o recurso.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721966/2011-14

Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital